Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional que exige comprovação cabal.
2. A empresa agravada demonstrou inequivocamente a ausência de mudança em sua situação desde que lhe concedida a gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.